Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGIGO. PRÓTESE TOTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO E NO ROL DA ANS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NA PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO. INVIABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE TODAS AS COBERTURAS EM UM PLANFLETO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, em que a autora sustenta que contratou plano odontológico com a ré, no entanto não logrou êxito em obter na rede credenciada tratamento para colocar prótese dentária total superior e inferior.
2. O procedimento de prótese dentária total não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios descritos da ANS. Do mesmo modo, o item 4.2.9. do contrato, em que consta a especialidade de “PRÓTESE”, ressalta todas as coberturas quanto à referida especialidade e não há a menção ao fornecimento de prótese total.
3. No caso, a parte apelante não trouxe aos autos relatório odontológico que amparasse a necessidade de tratamento, ou seja, sequer demonstrou a suposta “urgência” para configurar a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento odontológico não contratado.
4. Não há vício de informação na propaganda realizada pela ré quando informou em seus panfletos que o plano tinha cobertura de “PRÓTESE”, uma vez que há previsão contratual de cobertura de determinados tipos de próteses, bem como não é razoável exigir-se que no panfleto venha pormenorizado todos os tipos de próteses cobertas contratualmente.
5. A sentença recorrida não merece reparos, porquanto comprovado nos autos que não houve ato ilícito praticado pela parte apelada, sendo incabível a condenação em reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.